Tribunal: TJSP
Processo: 1105657-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105657-12.2017.8.26.0100, da Comarca de Pirassununga, em que é
apelante TRANS FAAC TRANSPORTES LTDA, é apelado GASNET
PAULISTANO AUTO POSTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105657-12.2017.8.26.0100 -Voto no 32832
2
Apelação Cível - no 1105657-12.2017.8.26.0100
Apelante/Ré:
TRANS FAAC TRANSPORTES LTDA
Apelada/Autora:
GASNET PAULISTANO AUTO POSTO
LTDA
MM. Juiz de Direito: Rafael Pinheiro Guarisco
Comarca de Pirassununga 2a Vara Judicial
Voto no 32832
AÇÃO MONITÓRIA. Ausência de prova escrita ou de prova
oral pré-constituída sobre a relação jurídica alegada, mesmo
porque necessária comprovação de anterior requisito fático,
consistente na demonstração da relação jurídica entre as partes.
Ação monitória improcedente. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Trata-se de “ação monitória” ajuizada por
GASNET PAULISTANO AUTO POSTO LTDA contra TRANS FAAC
TRANSPORTES LTDA, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 132/135),
rejeitando os embargos monitórios apresentados pela Ré, convertendo o valor
de R$ 11.651,75 em título executivo judicial e condenando a Ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte
contrária, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 138/149), sustentando que documentos sem assinatura da Ré
não comprovam relação jurídica, inexistindo prova escrita hábil para instruir
ação monitória e comprovar os débitos narrados na petição inicial.
Intimada,
a
Autora
apresentou
contrarrazões (e-fls. 155/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105657-12.2017.8.26.0100 -Voto no 32832
3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedente ação monitória fundada em prestação de
serviço de abastecimento.
Pois bem. Observa-se que apresente
ação monitória não cumpria os requisitos legais necessários para seu
ajuizamento, não sendo sem razão, portanto, que a r. sentença sequer pode
indicar um documento hábil para conversão em título executivo, mas apenas
um valor indicado pela Autora.
Extrai-se da causa de pedir inicial que as
partes firmaram entre si relação comercial na qual a Autora abastecia os
veículos da Ré mediante a assinatura da respectiva nota de abastecimento e
posterior pagamento por meio de depósito bancário ou em espécie. E o que
deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda foi a seguinte conjuntura (e-
fls. 02/03):
“A
relação
entre
as
partes
se
deu
normalmente até que em Outubro/2014 a mesma não mais honrou com seus
pagamentos, sendo certo abasteceu até Dezembro/2014, quando seu beneficio foi
suspenso, restando em aberto o total de 13 (Treze) notas de abastecimentos (...)”.
Ora, a exigência do art. 1.102-A, do
Código de Processo Civil de 1973, é reproduzida no atual art. 700, “caput” e §
1o, do Código de Processo Civil, cuja literalidade e a seguinte:
“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta
por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz: (...)
§ 1o A prova escrita pode consistir em prova
oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.”
Portanto, se no Código de Processo Civil
anterior não se admitia a necessidade de produção de prova testemunhal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105657-12.2017.8.26.0100 -Voto no 32832
4
os casos de ausência prévia de prova escrita, o novo Código de Processo Civil
prevê que a prova oral, capaz de comprovar a formulação de pactos não
escritos (como a relação jurídica supostamente travada entre as partes), deve
ser pré-constituída e produzida antes do ajuizamento da ação monitória.
E, na hipótese dos autos, tanto se
demandava prova de fatos jurídicos ocorridos durante a relação jurídica, que
foi ouvida testemunha em Juízo, em fase de instrução (e-fls. 130/131).
Acontece que, conforme observado, o objeto da ação monitória não é a prova
de existência de contratos não-escritos.
Assim, cumpria à Autora demonstrar a
existência da relação jurídica por meio da apresentação de documentos que
constituíam prova pré-constituída e, bem por isso, deveriam ter sido juntados
aos autos com a inicial. É dizer, se a Autora afirmou que a Ré procedia ao
pagamento por depósitos bancários, bastava a juntada de seu extrato a fim de
demonstrar a relação entabulada e garantir verossimilhança à pretensão
esposada.
Contudo, assim não procedeu, tendo
apenas juntado simples notas fiscais que não permitem entrever prévia
autorização da Ré quanto ao abastecimento de seus veículos.
Nesse sentido, patente a inadequação da
via eleita, conforme, ademais, já reconhecem precedentes deste E. Tribunal de
Justiça, citando-se o seguinte exemplo:
“Locação.
Contrato
verbal.
Ação
monitória. Ausência de prova escrita hábil a comprovar o débito cobrado.
Incerteza acerca da suposta obrigação. Inadequação da via eleita. A questão
debatida nos autos é de pouca complexidade, não exigiu instrução probatória, tendo
sido decidida antecipadamente. Verba honorária que deve ser arbitrada, por
equidade, segundo os critérios do §2o do art. 85 do CPC, na quantia de R$1.500,00,
eis que remunera dignamente o trabalho desempenhado pelo patrono. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105657-12.2017.8.26.0100 -Voto no 32832
5
Recurso do autor improvido e parcialmente provido o dos réus.” (Apelação cível no.
1001913-89.2017.8.26.0491, 34a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Gomes
Varjão, j. 23.ABR.2020). (destacado).
A questão debatida nos autos, portanto,
demanda ação de conhecimento pelo rito comum, sendo juridicamente inviável
a apreciação sob o especialíssimo rito da ação monitória.
Dessa forma, deve-se dar provimento ao
recurso de apelação da Ré, reformando-se a r. sentença proferida, para
acolher os embargos monitórios e julgar improcedente a ação monitória
ajuizada, condenando-se a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, fixados, nos
termos do art. 85, do Código de Processo Civil, em 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré e REFORMO a r.
sentença proferida, para ACOLHER os embargos monitórios apresentados,
JULGAR IMPROCEDENTE a ação monitória e CONDENAR a Autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de sucumbência fixados em 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora